Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-26.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante em ação monitória.
2. Parte agravante qualificada como produtor rural, inscrita como microempreendedor individual, sem vínculo empregatício e com renda variável.
3. Indeferimento do benefício fundamentado na análise isolada de movimentação bancária mensal e na suposta existência de rendimentos incompatíveis com a benesse legal.
II. Questão em Discussão
4. Definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, à luz do conjunto probatório apresentado.
III. Razão de Decidir
5. A gratuidade de justiça constitui instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à jurisdição, não se exigindo estado de miserabilidade absoluta.
6. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.
7. A renda modesta e variável decorrente da atividade rural, aliada aos documentos fiscais e bancários juntados, não evidencia capacidade econômica suficiente para afastar a benesse.
8. Ausentes elementos idôneos que infirmem a presunção legal, impõe-se a reforma da decisão agravada para concessão do benefício.
IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, réu nos autos originais.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• Constituição Federal, arts. 5o, XXXV e LXXIV
• Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão no 1917125, Processo no 0728145-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024, DJe 13/09/2024.